Tribunal: TCU
Processo: 024.292/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Alexandre Holanda Sampaio,Associacao Cientifica de Estudos Agrarios contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 72/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Associação Científica de Estudos Agrários (ACEG) e Alexandre Holanda Sampaio contra o Acórdão 3326/2024-TCU-Segunda Câmara (mantido pelo Acórdão 7060/2024-TCU-Segunda Câmara ), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Fundeci 2010/343. Considerando que o recurso de revisão, previsto no art. 35 da Lei 8.443/1992, possui natureza excepcional e assemelha-se à ação rescisória, devendo fundamentar-se em erro de cálculo, falsidade ou ineficácia de documentos em que se tenha baseado a decisão recorrida, ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que os recorrentes alegam, em síntese, a incompetência do TCU para fiscalizar recursos do Fundeci e a ocorrência de caso fortuito/força maior decorrente de suposta apropriação indébita e furto de documentos por ex-funcionário, o que tornaria as contas iliquidáveis; Considerando que a unidade instrutora, ao analisar a admissibilidade do feito, constatou que os argumentos apresentados buscam apenas a rediscussão do mérito de questões já decididas por esta Corte, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento da espécie recursal; Considerando que a tese sobre o extravio de documentos já foi objeto de análise nas deliberações anteriores, ocasião em que o Tribunal entendeu que o fato não impediria a obtenção de segundas vias de documentos bancários e fiscais aptos a comprovar a execução do convênio, permanecendo o dever constitucional de prestar contas; Considerando que os documentos acostados à peça recursal não se qualificam como documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, na forma exigida pelo inciso III do art. 35 da Lei Orgânica do TCU, sendo insuficientes para desconstituir os fundamentos da condenação; Considerando que a mera insatisfação com o julgado ou a tentativa de rediscutir teses jurídicas já afastadas não autorizam o manejo do recurso de revisão; Considerando, por fim, que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com a proposta da unidade instrutora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 185) aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 024.292/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Recorrentes: Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE), representando Jesualdo Pereira Farias; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Associação Cientifica de Estudos Agrários. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.